Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000001-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53938761, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento das requisições de pequeno de ID: 50118447, 49915588, 49915595, 49915596 e 49915607. O SINDIRETA (ID: 54502805) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de RENATO DOS SANTOS FOURNIER, RITA GEOVANI FERREIRA, REGIS REIS MONTEIRO, RICARDO AUGUSTO DE NORONHA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador